Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033460-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), ADRIANA DE CASTRO MOTTA - CPF: 035.032.939-73 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVADO), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA POR TERCEIRA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade manejada por cônjuge de executado, no cumprimento de sentença proposto em face deste e de outro corréu. A recorrente alegou ser casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o executado e sustentou a nulidade do aval por ele prestado em Cédula de Produto Rural (CPR), por ausência de sua outorga uxória. Requereu o reconhecimento da nulidade do aval, a exclusão do executado do polo passivo da execução e o cancelamento dos atos constritivos incidentes sobre imóvel que afirma ser bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso da exceção de
pré
-executividade para alegar nulidade de aval prestado sem outorga conjugal; (
ii
) estabelecer se a cônjuge do executado, não integrante do polo passivo, possui legitimidade ativa para manejar tal exceção; e (
iii
) determinar se a matéria
encontra-se
coberta pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que provadas documentalmente e sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no REsp 1.110.925/SP do STJ.

A validade do aval prestado sem outorga conjugal demanda apuração de circunstâncias negociais e análise de boa-fé do credor, o que exige instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A recorrente não integra o polo passivo da execução e não sofreu constrição patrimonial direta, sendo incabível a exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade ativa, conforme precedentes do TJMT.

A matéria relativa à validade do aval já foi decidida em ação anterior, com trânsito em julgado, o que impede nova discussão sob pena de ofensa à coisa julgada (CPC, art. 502).

A penhora recaiu apenas sobre a fração pertencente ao executado, estando resguardada a meação
da cônjuge
, o que afasta alegações de risco ao sustento da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a análise da matéria alegada demanda dilação probatória, como no caso de nulidade de aval por ausência de outorga conjugal.

Terceiro que não integra o polo passivo da execução e não sofre constrição patrimonial efetiva carece de legitimidade ativa para opor exceção de
pré
-executividade.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.647, III; CPC,
arts
. 502, 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.04.2009; TJMT, AI 10190244320258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 31.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 00109656820118110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1033460-07.2025.8.11.0000.

ADRIANA DE CASTRO MOTTA X EDUARDO UMBERTO SIMONETI E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA DE CASTRO MOTTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003541-63.2018.8.11.0055, ajuizada por

ANT
Ô
NIO ENZO VINHOLI
contra
EDUARDO UMBERTO SIMONETI
e
PAULO CESAR FAVARO MOTTA
,
rejeitou a exceção de pré-
executividade
manejada pelo executado.

A agravante alega, em síntese, que é casada com o executado Paulo César Favaro Motta sob o regime de comunhão parcial de bens e que este prestou aval em Cédula de Produto Rural (CPR) sem sua outorga uxória, o que tornaria o aval nulo de pleno direito, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil.

Sustenta que a nulidade do aval pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo a exceção de
pré
-executividade meio adequado para tal finalidade, desde que não necessite de dilação probatória, o que entende ser o caso dos autos, uma vez que juntou certidão de casamento atualizada e outros documentos que comprovariam sua condição de casada à época da prestação do aval.

Afirma que seu patrimônio está em risco de ser perdido injustamente, comprometendo seu sustento e de seus filhos, e que não teve conhecimento da operação avalizada pelo marido, pois estava ocupada cuidando dos filhos trigêmeos do casal, na época com poucos meses de idade.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade do aval prestado pelo seu cônjuge, com a consequente exclusão deste do polo passivo da execução e o cancelamento de todos os atos constritivos, em especial o bloqueio e alienação judicial do imóvel que alega ser essencial para manutenção da família.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante merece reforma.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária admitida pela jurisprudência, somente é cabível quando se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo julgador, e desde que esteja documentalmente comprovada, dispensando dilação probatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP), consolidou o entendimento de que a medida é restrita a hipóteses em que coexistam dois requisitos: (i) matéria cognoscível de ofício e (
ii
) desnecessidade de dilação probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1. A exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum
eventus

probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009,
DJe
04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade
passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

(...)

(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)

No caso em análise,
não se verifica qualquer incorreção da decisão censurada, notadamente mormente
ao afirmar que a aferição da validade ou não do aval prestado exige análise probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito,
embora a agravante tenha juntado certidão de casamento e outros documentos, a controvérsia não se limita à mera constatação formal da condição de casado do avalista, mas envolve a verificação de circunstâncias negociais, boa-fé do credor, eventual ciência e anuência tácita da esposa, além da própria extensão patrimonial da obrigação, questões que demandam instrução probatória mais ampla.

A análise da validade do aval prestado sem autorização conjugal envolve apuração de circunstâncias que extrapolam os limites da cognição sumária própria da exceção de
pré
-executividade
, pois essas
questões exigem instrução probatória mais ampla, própria dos embargos à execução, embargos de terceiro ou de ação autônoma.

Ademais,
en
passant
, ainda que a matéria pudesse ser enfrentada em sede de exceção de
pré
-executividade, a agravante encontra barreira nas questões de ilegitimidade e preclusão.

Quanto à ilegitimidade, verifica-se que a agravante não figura no polo passivo da execução, sendo apenas terceira interessada na qualidade de cônjuge do executado Paulo César Favaro Motta. Além disso, não houve constrição sobre seu patrimônio, tendo sido preservada sua meação, conforme se depreende do Termo de Penhora juntado aos autos
(id n.
58986519
-
página 23
)
,
que recaiu apenas sobre 50% dos imóveis pertencentes ao executado.

Nesse contexto, a agravante carece
ria
de legitimidade ativa para opor exceção de
pré
-executividade, devendo utilizar-se dos embargos de terceiro, via processual adequada para a defesa de seu patrimônio,
caso necessário, a rigor
do art. 674 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por terceiros para reconhecer sua ilegitimidade para responder pela dívida objeto da execução de título extrajudicial. Os agravados, que nunca integraram formalmente o polo passivo da execução, foram apenas intimados para participar de audiência de conciliação na qualidade de coproprietários de imóvel nomeado voluntariamente à penhora pela própria agravada, que atuava como procuradora da empresa executada. O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade e, em sede de embargos de declaração, condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se terceiros que não integram o polo passivo da execução e não sofreram constrição patrimonial efetiva possuem legitimidade ativa para opor exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) saber se existe pretensão resistida que justifique a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando não há litigiosidade concretamente instalada entre as partes. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa
endoprocessual
que possibilita ao executado arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis
ex

officio
pelo magistrado, sem necessidade de garantia do juízo ou de dilação probatória, sendo sua legitimidade ativa, em regra, restrita ao executado ou àquele que sofre medidas constritivas patrimoniais concretas.
4. Os agravados não possuem legitimidade ativa para opor exceção de
pré
-executividade, uma vez que nunca integraram formalmente o polo passivo da execução e não sofreram qualquer constrição patrimonial efetiva, tendo sido apenas intimados para participar de audiência de conciliação como coproprietários de bem voluntariamente nomeado à penhora
.
(...)
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1.
Terceiros que não integram o polo passivo da execução e não sofreram constrição patrimonial efetiva carecem de legitimidade ativa para opor exceção de
pré
-executividade
. 2. A ausência de pretensão resistida e de litigiosidade concretamente instalada afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 18 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10096837120178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/04/2021; TJ-RS - Agravo de Instrumento 70080123888, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível, j. 24/04/2019; TJ-MT - Apelação Cível 00109656820118110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190244320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

No que tange à preclusão, verifica-se que a matéria relativa à validade do aval prestado pelo executado Paulo César Favaro Motta já foi amplamente debatida e decidida no processo de conhecimento (Ação Ordinária de Cobrança nº 0003377-16.2009.8.11.0055), com decisão transitada em julgado.

Conforme documentação juntada pelo agravado em suas contrarrazões, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Apelação nº 42447/2017, reformou a sentença de primeiro grau e julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a validade do aval prestado pelo executado Paulo César Favaro Motta, afastando expressamente a alegação de nulidade por ausência de outorga uxória.

A propósito, o trecho do acórdão do Recurso de
Apelação nº 42447/2017
:

Nesse contexto, não cabe rediscutir a matéria em sede de exceção de
pré
-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega a agravante, não há
qualquer
risco de perda de seu patrimônio, uma vez que
, como cediço,
a penhora recaiu apenas sobre 50% dos imóveis pertencentes ao executado Paulo César Favaro Motta, preservando integralmente sua meação, conforme se depreende do Termo de Penhora juntado aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025